Tribunal: STF
Processo: ARE 1558272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - Preliminar de nulidade do feito, por incompetência absoluta do Juízo, afastada - Não verificação - Vara especializada competente para o julgamento do processo - Mérito - Autoria e materialidade bem comprovadas - Conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório - Pleito subsidiário de desclassificação para o delito de importunação sexual - Impossibilidade - Condenação devida - Pena, no entanto, reduzida na primeira fase do cálculo dosimétrico - Circunstâncias judiciais que não são desfavoráveis ao réu, que é absolutamente primário e possui bons antecedentes - Regime prisional também mitigado para o semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos III, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prossegue seu relato, mencionando que, por volta de 06 ou 07 horas da manhã, já na claridade do dia, acordou e sentiu que alguém estava fazendo sexo oral nela, mas não conseguia reagir ou levantar a cabeça para ver quem era, pois estava muito mal. Acredita que tenha "apagado" novamente e, quando acordou, já estava com um pênis dentro de si e o homem olhando para o lado, então não podia ver seu rosto. Narrou, ainda, que se perguntou quem estava fazendo aquilo com ela e, quando o homem olhou para ela, viu que se tratava do réu. Nesse momento, o recorrente parou e disse que precisava ir trabalhar e, quando se levantou para ir ao banheiro, ele colocou suas roupas rapidamente e foi para o trabalho, tendo esquecido sua cueca sobre a pia do banheiro.



    De acordo com a vítima, após os fatos, mandou mensagens ao apelante para perguntar por que ele havia feito aquilo, já que era seu melhor amigo, eram quase "irmãos", quando ele respondeu que foi porque estavam bêbados, mas apenas ela embriagada, pois ele estava consciente de seus atos. Explicou, ainda, que, em decorrência do crime, ficou muito mal, apavorada, com ansiedade, engordou, depois emagreceu, teve crises de pânico, quando o encontrou passou a ficar nervosa, com medo de tudo, inclusive de sair na rua, tinha medo que o réu a matasse, não consegue mais deixar sua filha com ninguém, nem com seus irmãos, voltou a tomar remédios e demorou para conseguir tirar o ocorrido da cabeça. Acrescentou, ademais, que toda vez que passa em frente à casa em que o réu morava, ao lado da sua, a lembrança volta e sente medo. Concluiu, esclarecendo que o delito ocorreu numa sexta-feira e fez o exame apenas na segunda-feira e, portanto, o álcool já havia saído de seu corpo (cf. audiovisual a fl. 127).



    A testemunha L. C. B., marido de N., confirmou em juízo que, de fato, estava com a esposa na casa da vítima, quando esta e o acusado chegaram, sendo o réu um pouco embriagado, enquanto a ofendida fora de si, vomitando muito e falando coisas desconexas, visivelmente alterada, tanto que sua esposa N. a ajudou a tomar banho. Contou, ainda, que, na hora de irem embora, perguntou a N. se era seguro deixá-los ali, tendo ela respondido que conhecia o acusado e ele "era de confiança". Explicou, também, que o apelante estava deitado no sofá da sala, aparentemente dormindo, e a vítima foi dormir no quarto, mas esclareceu que não tem porta separando os ambientes. Por fim, relatou que, no dia seguinte, a vítima contou que acordou com o réu praticando sexo oral nela (cf. audiovisual a fl. 127).



    No mesmo sentido foi o testemunho da irmã da vítima N. P. S., que acrescentou, ainda, que nunca tinha visto a irmã tão bêbada. Esclareceu, também, que colocou a ofendida na cama, cobriu o acusado no sofá e foi embora com seu marido, por volta das 04 horas. Finalizou, confirmando que confiavam no recorrente e que a vítima ficou profundamente abalada com os fatos, com medo e sem confiança nos amigos (cf. audiovisual a fl. 127)



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente